Tribunal: TJMT
Processo: 1045102-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045102-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 289.639.462-15 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – VISTORIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 29 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR OU DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

O dano moral não restou configurado no presente caso, haja vista a ausência de interrupção do fornecimento dos serviços durante o período que o autor residia no imóvel ou de inscrição indevida do nome dele em órgãos restritivos de crédito.

Ausente à má-fé por parte do demandado, a repetição deve se dar de maneira simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045102-92.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JAIR PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMo Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Morais e Reparação de Dano Material no 1045102-92.2018.8.11.0041, ajuizada por
JAIR PEREIRA DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexigível a fatura de recuperação de consumo (referência 01/2018), emitida no valor de R$ 2.566,94 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), concernente a UC 6/2100087 – 2, e consequentemente determinar a repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 5.133,88 (cinco mil cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso, bem como, o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Ao final, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais aduz que conforme consta no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 636536, houve “DESVIO NA ALIMENTAÇÃO DA CPREDE”, que também se comprova por meio dos registros fotográficos realizados no ato da inspeção. Sustenta que no ato da inspeção, a unidade foi regularizada, sem haver a necessidade de perícia técnica no medidor retirado, vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição.

Informa que após conclusão da inspeção, foi emitida uma carta ao apelado explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor. Salienta-se que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor.

Menciona que a carta esclarece que é possível negociar a forma de pagamento, além da possibilidade de prestação de esclarecimentos acerca da cobrança e ainda informa que o apelado poderia apresentar recurso administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, no entanto, o apelado quedou-se inerte.

Diante disso, esclarece que é indiscutível a legalidade da cobrança em questão, uma vez que o serviço foi prestado e a energia elétrica efetivamente consumida, tendo ocorrido o faturamento inferior ao correto, em razão de procedimento irregular.

Por fim, argumenta que a parte apelada não fez qualquer prova de que passou por circunstâncias vexatórias que lhe resultassem mal suficiente para justificar a percepção de uma indenização por danos morais, tampouco se desincumbindo do seu ônus probatório, salientando que o fornecimento da energia não foi suspenso e seu nome não foi incluído em órgãos de restrição ao crédito.

No tocante a repetição do indébito, aduz que é necessária a existência da má-fé na cobrança indevida, para que gere direito a restituição em dobro, o que não ocorre no caso em tela.

Portanto, infundadas as alegações autorais de forma que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, haja vista que agiu no exercício regular de direito. Alternativamente, pugna pela redução da indenização por danos morais e que o termo inicial dos juros e da correção monetária sejam da data do arbitramento definitivo. E ainda, que os honorários de sucumbência sejam fixados com base no proveito econômico (Id. 77790971).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a recuperação de consumo foi faturada indevidamente, ressaltando que o aparelho não foi retirado e encaminhado para vistoria ao IMETRO (Id. 77790982).

O preparo foi recolhido (id. 77790973 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível a indenização por danos morais, decorrente do lançamento da fatura de recuperação de consumo de energia, no valor de R$2.566,94 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), referente a UC 6/2100087 – 2, bem como a restituição em dobro do respectivo valor e outras impugnações quanto aos respectivos valores.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”

Ocorre que, no caso dos autos, este procedimento não foi observado a contendo, tendo em vista que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não demonstra que a participação do consumidor (id. 77790468 - Pág. 1/2).

Ademais, conforme extrato de consumo emitido pela própria Energisa, a unidade consumidora do recorrido esteve desligada desde 09/05/2016 (id. 77790469 - Pág. 2), ao passo que a leitura do medidor somente ocorreu em 09/05/2018, porém, o TOI foi emitido em 11/01/2018.

Assim, apesar do ônus pela realização de tal prova fosse da apelante, dele não se desincumbiu de forma satisfatória,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

Diante disso, caberia à concessionária apelante demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL,
o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida
.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

No que tange a repetição do indébito, conforme entendimento sufragado pelo STJ, eventuais valores cobrados indevidamente devem ser repetidos, de forma simples, quando ausente má-fé, a qual inequivocamente, deve ser demonstrada.

Desse modo, ausente a má-fé, por parte da apelante, a repetição deve se dar de maneira simples.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A caracterização do dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos pode decorrer da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC do consumidor, ou da inscrição restritiva do nome do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, mas também pode decorrer só do fato de o consumidor ter sido obrigado a demandar contra a Concessionária, para, em Juízo, obter a exclusão de um débito constituído ao arrepio da lei. 2.
No pronunciamento do eg. STJ, a “repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simple”s. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 16/05/2017 - DJe 19/05/2017)
(TJ-MT 10034178820198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DE CRÉDIDO - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança de valor residual em fatura de energia elétrica, calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico emitido oportunizando o acompanhamento do consumidor. Efetuado pagamento referente a cobrança indevida, necessária a determinação de repetição do indébito, a qual deve ocorrer na forma simples, considerando que não fora comprovada má-fé na cobrança. Inexistindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou restrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não resta configurado ato ilícito hábil a evidenciar a necessidade de reparação por danos morais”.
(TJ-MT - APL: 00136824520148110003 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

Além disso, evidencia-se que não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a ausência de interrupção do fornecimento dos serviços durante o período que o autor residia no imóvel ou de inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito, conforme precedente:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(TJ-MT - AC: 10096556320188110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples e para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a inexigibilidade do débito questionado.

Por fim, considerando que o autor decaiu de parte dos pedidos formulados, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, fazendo-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, do qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC), observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
em relação ao demandante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021